Tribunal: CARF
Processo: 19311.720142/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720142/2018-49
ACÓRDÃO
2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SAT.
GRAU
DE
RISCO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS.

ATIVIDADE DE CARGA E DESCARGA. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS.
INCORRETO ENQUADRAMENTO EM ATIVIDADE CONFORME CNAE.
A subclasse CNAE relacionada à “Carga e descarga” é uma atividade de
prestação de serviços logísticos a terceiros. Desta forma, inadequada a
utilização do referido CNAE quando o estabelecimento atua na função de
logística interna para viabilizar a atividade principal da empresa, pois os
depósitos de mercadorias de estabelecimentos comerciais, industriais e de
serviços serão classificados na subclasse referente à atividade principal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 487/506, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 462/475, que julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições sociais decorrente da diferença de GILRAT apurada sobre a folha de pagamentos no
período de 01/2014 a 12/2014, conforme auto de infração de fls. 02/06, lavrado em 08/08/2018,
com ciência da RECORRENTE em 22/08/2018, conforme termo de fl. 366.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 392.641,97, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 08/46, o presente lançamento teve origem
na apuração da atividade preponderante do contribuinte, por estabelecimento, a fim de
determinar a alíquota GILRAT aplicável. Assim, durante a fiscalização, foram realizadas diversas
intimações com o objetivo de verificar a distribuição dos empregados da contribuinte, por
atividade econômica, para determinação da CNAE preponderante.
Em síntese, quando da análise da documentação acostas, a autoridade fiscal
observou o seguinte:
7. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, o Contribuinte juntou Ata de
Reunião da Diretoria, de 10/9/2009, pela qual foi aprovada a abertura de uma
filial da Sociedade na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na
Rua G s/n Km. 28 da Rodovia dos Imigrantes, Sítio dos Morros - Batistini -São
Bernardo do Campo - São Paulo - SP, CEP 09845-000 que irá desenvolver a
atividade de comércio atacadista: a) de produtos de higiene bucal, pessoal e de
cosméticos; b) produtos de limpeza e saneantes domissanitários; c) produtos
medicamentosos; d) produtos alimentícios; e e)rações animais.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
3
7.1 A filial citada no item “7” acima corresponde ao estabelecimento de CNPJ
00.382.468/0033-75.
7.2 A atividade declarada na Ata de Reunião da Diretoria, de 10/9/2009, para o
estabelecimento de CNPJ 00.382.468/0033-75 corresponde à atividade principal
do Contribuinte, conforme descrito no item “4.1” acima. Pela análise dos
demonstrativos sintéticos da distribuição dos empregados por atividade
econômica para determinação da CNAE preponderante, apresentados pelo
Contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, contudo, observa-se
que esse estabelecimento tem características diversas em confronto com os
demais estabelecimentos, a saber: nos estabelecimentos de CNPJ
00.382.468/0001-98,
00.382.468/0023-01,
00.382.468/0026-46
e
00.382.468/0027-27, os empregados com função correspondente ao Código
Brasileiro de Ocupação – CBO 5211-25 – Repositor de mercadorias, arrumador de
prateleiras representam a maioria absoluta ou relativa dos empregados.
7.3 O Contribuinte esclareceu, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 7, que
os empregados com a função de Repositor de mercadorias e arrumador de
prateleiras “exercem suas atividades externamente, junto aos estabelecimentos
de clientes comerciais”, conforme reproduzido no item “6.12” acima.
7.4 Nos demonstrativos sintéticos da distribuição dos empregados por atividade
econômica para determinação da CNAE preponderante, apresentados pelo
Contribuinte em resposta aos Termos de Intimação Fiscal n° 1 e n° 6, para todos
os estabelecimentos foram adotadas CNAE preponderante 4646001 ou 464602.
7.5 A descrição da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE para os
códigos adotados pelo Contribuinte, na forma do Anexo V do Regulamento da
Previdência Social (Decreto n° 3.048, de 6/5/1999, com a redação do Decreto n°
6.957, de 9/9/2009), corresponde a: (i) 4646-0/01: Comércio atacadista de
cosméticos e produtos de perfumaria e (ii) 4646-0/02: Comércio atacadista de
produtos de higiene pessoal. Em ambos os casos, o risco de acidente é médio,
com alíquota de 2% de contribuição da empresa para o financiamento do
benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos da alínea “b”, inciso II,
art. 22 da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei no 8.212, de 24/7/1991, com a
redação da Lei no 9.732, de 11/12/1998), regulamentada pelo inciso II, art. 202 do
Regulamento da Previdência Social.
7.6 Constata-se, entretanto, que, diferentemente dos demais estabelecimentos,
na composição de empregados do estabelecimento de CNPJ 00.382.468/0033-75
predominam os empregados com funções correspondentes aos CBO Armazenista,
7822-20 - Operador de empilhadeira e 7842-05 – Alimentador de linha de
produção, conforme demonstrado no Anexo I, os quais, em conjunto, são a
maioria absoluta dos empregados em todas as competências de janeiro a
dezembro de 2014.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
4
7.7 A imagem de satélite do estabelecimento, conforme reproduzida no Anexo II,
mostra que essa filial do Contribuinte é um galpão, o que, adicionado à
composição dos seus empregados, evidencia que se trata de uma unidade
logística, destinada a armazenar os produtos a serem comercializados e de onde
são distribuídos para os seus clientes.
7.8 Não há fundamento, portanto, para que o Contribuinte tenha declarado para
o estabelecimento de CNPJ 00.382.468/0033-75 a CNAE preponderante 4646-
0/02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, coincidente com a
CNAE utilizada para os estabelecimentos de CNPJ 00.382.468/0001-98 e
00.382.468/0026-46, na forma exposta no Anexo III, pois a composição
preponderante de empregados e as características físicas do estabelecimento
demonstram que é diverso e específico o objeto dessa filial relativamente aos
demais estabelecimentos, na forma pela qual o Contribuinte distribuiu as
operações da sociedade entre as suas filiais.
7.9 Evidencia-se, portanto, a distinção de grau de risco entre os estabelecimentos
em que são preponderantes os empregados com função de “Repositor de
mercadorias, arrumador de prateleiras” daquele em que preponderam as funções
de “Armazenista”, “Operador de empilhadeira” e “Alimentador de linha de
produção”.
7.10 Tendo em vista a sua composição preponderante de empregados, mais
adequado, portanto, seria enquadrar, na forma expressa pela Comissão Nacional
de Classificação, ligada ao IBGE (v. em https://cnae.ibge.gov.br/?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=52125), o
estabelecimento de CNPJ 00.382.468/0033-75 na seção “H – Transporte,
armazenagem e correio”, Divisão “52 – Armazenamento e atividades auxiliares do
transporte”, Grupo “521 – Armazenamento, carga e descarga”, classe “5212-5 –
Carga e descarga” e subclasse “5212-5/00 – Carga e descarga”.
7.11 A Nota explicativa da Comissão Nacional de Classificação descreve que estão
compreendidas nessa classe “as atividades de carga e descarga, por manuseio ou
não, de mercadorias ou bagagens, independentemente do meio de transporte
utilizado”.
7.12 À subclasse 5212-5/00 da CNAE corresponde um grau de risco grave, nos
termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, diversamente da CNAE
preponderante declarada pelo Contribuinte para o estabelecimento de CNPJ
00.382.468/0033-75, a saber, a subclasse 4646-0/02: Comércio atacadista de
produtos de higiene pessoal, com grau de risco médio.
Em razão do exposto, a autoridade fiscal promoveu o lançamento da diferença da
contribuição GILRAT no percentual de 1%, ocasião em que utilizou como base de cálculo os
salários-de-contribuição declarados pelo próprio Contribuinte mensalmente em GFIP, conforme
Anexo III.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
5
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 372/384 em 19/09/2018. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A Impugnante apresenta um resumo dos fatos e afirma que o Auditor Fiscal partiu
de uma premissa equivocada ao afirmar que o estabelecimento objeto da
autuação se enquadra na subclasse 5212-5/00, cujo grau de risco é grave e não
médio, sendo aplicável a alíquota de SAT de 3% e não 2%.
Esclarece que o estabelecimento 0033-75 não se trata de local destinado à
armazenagem de produtos, mas sim a atividade preponderante é a
comercialização de produtos, tendo como objetivo entregar o produto final aos
varejistas, portanto atacadista.
Nos itens 13 a 17 estabelece a diferença entre comércio atacadista, que é um
intermediário na cadeia entre fabricantes e varejistas e um armazém, que é
destinado a armazenagem de produtos que aguardam para serem transferidos ao
ciclo seguinte da cadeia de distribuição.
Afirma que o estabelecimento 0033-75 é responsável pela "distribuição", das
VENDA dos produtos da Colgate, não pela simples armazenagem. Portanto, a
classificação do respectivo CNAE, estabelecida pela Autoridade Fiscal, como
comércio atacadista estaria incorreta.
Cita o Decreto n° 1.102/1903, no qual se refere aos Armazéns Gerais, como
aqueles que tem como finalidade a guarda e conservação de mercadorias de
terceiros, o que requer a emissão de títulos especiais que as representem.
Portanto presta o serviço de armazenagem, para empresa depositante, mediante
uma remuneração estipulada. Complementa:
23. As empresas que se constituem sob a forma de armazém geral devem
cumprir todos os requisitos do Decreto mencionado, procedendo a registros
próprios na Junta Comercial do Estado em que atuam, no caso Estado de
São Paulo.
24. Ademais, nos termos do Regulamento do ICMS no Estado de São Paulo
("RICMS/SP") , será considerada como efetiva operação de armazenagem -
isto é: a cessão temporária de espaço físico para alocação de mercadorias
próprias ou de terceiros -, aquela em que houver a remessa de mercadorias
para:
(i) depósito fechado destinado ao armazenamento de mercadorias próprias;
ou(ii) armazém-geral para guarda de mercadorias de terceiros.
25. Portanto, sob a ótica tributária do RICMS/SP, apenas a pessoa jurídica
que possua estabelecimento constituído sob a forma de armazém-geral ou
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
6
depósito fechado estará apta a exercer a atividade de guarda e
manutenção de bens de terceiros ou próprios, respectivamente.
26. Ainda de acordo com o RICMS/SP, a destinação de mercadorias para
armazém-geral ou depósito fechado em operação interna deverá ocorrer,
sem a incidência do ICMS, por meio de emissão de nota fiscal por parte do
estabelecimento remetente - também denominado de depositante -
indicando que se trata de remessa para armazenagem.
Nos itens 27 a 32 a Impugnante discorre a respeito do tramite legal a respeito da
circulação da mercadoria quando se utiliza armazém para a guarda do produto.
Relata que as Notas Fiscais emitidas pelo estabelecimento 0033-75 demonstram
que não se trata de unidade logística destinada a armazenagem de produtos, mas
sim há efetiva transferência das mercadorias e, portanto, incidência e destaque
de ICMS nos documentos, demonstrando o caráter mercantil da operação, e a
efetiva circulação das mercadorias, não havendo guarda e armazenagem de
produto próprio ou de terceiros.
Afirma que o estabelecimento final 0033-75 pratica com regularidade atividades
atacadistas correspondentes aos códigos CNAEs indicados em seus documentos
societários.
A Impugnante afirma que os cargos e funções ocupados no estabelecimento é de
um estabelecimento com finalidade de comércio atacadista, visto que operador
de empilhadeira e alimentador de linha de produção, são essenciais e
indispensáveis dentro da estrutura de qualquer comércio atacadista.
Destaca que os alimentadores de produção exercem atividades de auxiliares
gerais dentro do estabelecimento, sendo suas principais atividades: (i) separação,
ordenação e identificação de produtos por romaneio de carga ou Nota Fiscal; (ii)
transporte de materiais e produtos com o auxílio de carrinhos para os locais pré-
determinados e (iii) organização do estoque da loja.
Destaca que "no próprio Anexo I apresentado no relatório fiscal, no qual estão
elencadas todas as funções e seus respectivos CBO's do estabelecimento do
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, é de fácil visualização a
existência de cargos e funções estritamente ligadas à atividade de vendas, tais
como DIRETOR COMERCIAL, GERENTE DE CRÉDITO E GERENTE DE VENDAS". "Tais
funções seriam totalmente dispensáveis se realmente estivéssemos diante de um
estabelecimento de armazenagem, como erroneamente concluiu o fiscal".
Afirma que no estabelecimento 0033-75 mesmo não havendo predominância do
CBO 5211-25 (repositor de mercadoria/ arrumador de prateleiras) tal fato não
indica que a atividades predominantemente não é voltadas ao comércio
atacadista. Logo, o CNAE preponderante no qual foi enquadrado (4646-0/02 -
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal) é o correto, portanto SAT
2%.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
7
A Impugnante pede para que, caso não seja anulado o auto de infração, os
lançamentos devem ser revistos, tendo em vista a alteração da Instrução
Normativa ("IN") 971/2009. Complementa:
56. Até 24 de fevereiro de 2014, o entendimento da Receita Federal era de o
grau de risco das empresas e consequentemente a alíquota do SAT era
apurada com base na atividade preponderante da empresa como um todo,
ou seja, uma apuração única para todos os estabelecimentos da empresa.
Assim previa o artigo 72, letra "c", da IN em referência:
...
57. Após 24 de fevereiro de 2014, o entendimento da Receita Federal foi
alterado, determinando-se que o grau de risco deveria ser apurado por
atividade preponderante de cada estabelecimento. Senão vejamos a nova
redação do artigo 72, letra "c":
...
58. Diante dessa alteração, considerando que a presente autuação envolve
o suposto "equívoco" no enquadramento da atividade preponderante de um
estabelecimento específico e, ao mesmo tempo, o próprio fiscal ressalta que
os demais estabelecimentos da empresa são predominantemente comércio
atacadista, certo é que até 24.02.2014 não há sequer como se cogitar
qualquer diferença de alíquota de SAT, uma vez que os recolhimentos era
feitos nos termos da previsão expressa da norma da Receita Federal.
59. Com relação ao período posterior a 24 de fevereiro de 2014, os
lançamentos também deverão ser revistos em observância ao princípio da
anterioridade nonagesimal, insculpido no artigo 150, III, "c" da Constituição
Federal, o qual estabelece que não haverá cobrança de tributo senão
decorridos no mínimo 90 dias após a promulgação da lei que o instituiu.
Argúi que a Instruções Normativas tem força de lei, devendo respeitar a
anterioridade nonagesimal no presente caso, ainda que por analogia, portanto só
poderia ser aplicada a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente (1° de
junho de 2014). O entendimento contrário viola o artigo 150, III, "c" da
Constituição Federal.
Por fim, pede:
64. Por todo o exposto e comprovado, requer-se o recebimento da presente
Impugnação para que, ao final, seja julgada procedente, com o consequente
cancelamento integral do débito lançado no presente Auto de Infração, nos
termos acima expostos, determinando-se o arquivamento do respectivo
processo administrativo.
65. Em caráter cautelar, caso este I. Órgão Julgador não entenda pela
insubsistência do auto de infração, requer a exclusão dos lançamentos
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
8
referentes ao período de janeiro de 2014 a maio de 2014, em estrita
observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
66. A Impugnante requer, ainda, a concessão de prazo para eventual
inclusão de documentos comprobatórios de suas alegações ou, ainda, seja
determinada a realização de diligências, especialmente aquelas necessárias
à comprovação das alegações constantes da impugnação, sob pena de
afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório.
67. Por fim, requer a empresa sejam todas as notificações e publicações
alusivas ao presente processo administrativo dirigidas exclusivamente para
André Fittipaldi Morade, OAB/SP 206.553, cujo escritório se localiza na Rua
Borges Lagoa, 1328, Vila Clementino, São Paulo - SP, CEP telefone 11 5086-
5000, sob pena de nulidade.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1144/1157):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE A ÉPOCA DO FATO GERADOR
As normas gerais de tributação previdenciária não retroagem com o objetivo de
prejudicar o contribuinte.
ARMAZENAMENTO. ATIVIDADE. PROCEDÊNCIA.
Atividade que consiste que consiste no ato ou efeito de estocar/guardar o
produto.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos
específicos descritos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência requerida pela impugnante pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os
elementos suficientes para a análise conclusiva.
PUBLICAÇÕES
E
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS
AO
ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
9
ou eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao advogado.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância observou que a adoção da regra de
apuração da atividade preponderante por estabelecimento passou a ser observada a partir das
alterações introduzidas pela Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014. Sendo
assim, como na competência de 01/2014 a atividade preponderante da contribuinte está ligada ao
CNAE de sua atividade econômica (4646001 ou 464602), estava correta a alíquota SAT de 2%
inicialmente adotada pela contribuinte. Consequentemente, decidiu por excluir do lançamento os
valores correspondentes à competência 01/2014.
Na ocasião, esclareceu não ser devida a exclusão da competência 02/2014 haja vista
que “as alterações a IN RFB no 971/2009, alterada pela IN RFB no 1453/2014 já se aplicam a
competência fev/2014, visto que a informação só deve ser declarada em GFIP em março/2014,
portanto na vigência da citada lei”. Ademais, esclareceu ser inaplicável o princípio da
anterioridade nonagesimal.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/04/2019,
conforme termo de fl. 484, apresentou o recurso voluntário de fls. 487/506, em 09/05/2019.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação quanto ao fato da filial
0033-75 ser um estabelecimento destina à venda de produtos. Afirma que “que um
estabelecimento destinado a venda de produtos deve guardar a mercadoria e isso não altera o
fato de que o estabelecimento possui como atividade o comércio como sua atividade
preponderante” (fl. 496).
Volta a alegar que “as atividades de armazenamento, para fins fiscais, são
comumente realizadas por Armazéns Gerais ou Depósitos Fechados” (fl. 497), condições não
aplicáveis à contribuinte, que seria um comércio atacadista.
Ademais, novamente afirma que a presença de operadores de empilhadeira e
alimentadores de produção nos quadros de empregados “está totalmente inserido na estrutura do
comércio atacadista – para venda de produtos” (fl. 502). Assim, este fato não seria suficiente para
descaracterizar a atividade atacadista do estabelecimento. Argumenta que “simples visita a
qualquer dos grandes atacadistas do País, (...), é possível notar diversos operadores de
empilhadeiras espalhados pelo estabelecimento” não sendo correto caracterizar qualquer um
desses “como armazém apenas pela existência de operadores de empilhadeiras” (fl. 502).
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
10
Pleiteia a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Contribuição destinada ao SAT/RAT
Com relação a contribuição devida ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", da Lei no
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante esse risco seja considerado grave."
Conforme Súmula no 351 do STJ:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
11
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete o
grau de risco da atividade preponderante. Por outro lado, se possui CNPJ distinto para cada
estabelecimento, a alíquota é definida por estabelecimento, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/99 (redação vigente à época dos fatos):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
12
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade preponderante com
base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
O contribuinte volta a afirmar que a atividade preponderante da filial 0033-75 é de
venda (comércio atacadista) e não de armazenagem, como entendeu a autoridade fiscal. Afirma
ser “comum que as empresas que atuam no comércio atacadista também sejam responsáveis pelo
processo de distribuição dos produtos, sendo o termo distribuidor utilizado como sinônimo de
comerciante atacadista” (fl. 496).
Argumenta ser lógico que um estabelecimento destinado a venda de produtos deve
guardar a mercadoria, mas isso não altera a sua atividade preponderante de comércio.
Neste sentido, afirma o seguinte (fl. 497 e ss):
30. Ocorre que as atividades de armazenamento, para fins fiscais, são comumente
realizadas por Armazéns Gerais ou Depósitos Fechados. A esse respeito, o
Depósito Fechado é um estabelecimento de propriedade do próprio contribuinte,
no qual as mercadorias são (APENAS) estocadas para posteriormente retornarem
aos estabelecimentos comerciais para venda.
31. Já no que se refere aos Armazéns Gerais, o Decreto no 1.102 de 1903
estabelece que se tratam de estabelecimentos cuja finalidade é a guarda e
conservação de mercadorias de terceiros, o que requer a emissão de títulos
especiais que as representem.
(...)
34. Ademais, nos termos do Regulamento do ICMS no Estado de São
Paulo(“RICMS/SP”), será considerada como efetiva operação de armazenagem –
isto é: a cessão temporária de espaço físico para alocação de mercadorias
próprias ou de terceiros –, aquela em que houver a remessa de mercadorias para:
(i) depósito fechado destinado ao armazenamento de mercadorias próprias;
ou
(ii) armazém-geral para guarda de mercadorias de terceiros.
(...)
38. Em que pese o envio e retorno de mercadorias entre o estabelecimento
depositante e o armazém geral constituir operação de circulação de mercadoria,
não há incidência de ICMS, na medida em que não se configura operação
mercantil e, tão pouco, há efetiva transferência da propriedade, nos termos do
artigo 7o, inciso I do RICMS/SP.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
13
39. Sendo assim, as Notas Fiscais que documentam essas operações indicam que
o ICMS não é devido em função de operação envolvendo armazenagem de
mercadorias de terceiros ou próprias.
(...)
43. Diante de todo o acima exposto e com base nas Notas Fiscais emitidas pelo
estabelecimento final 0033-75, vê-se, de antemão, que não se trata de unidade
logística destinada a armazenagem de produtos, sejam próprios ou de terceiros.
44. Pelo contrário, a partir de referidas Notas Fiscais verifica-se que ocorre a
efetiva transferência das mercadorias e, portanto, há incidência e destaque de
ICMS nos documentos que amparam essa operação:
(...)
51. Os cargos no qual se apegou o I. Fiscal para concluir que se trataria de um
estabelecimento de armazenagem e não de comércio, quais sejam, (i) operador
de empilhadeira e (ii) alimentador de linha de produção, são essenciais e
indispensáveis dentro da estrutura de qualquer comércio atacadista.
(destaques no original)
Sabe-se que a atividade econômica principal da pessoa jurídica, que orienta a
indicação do código CNAE no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade preponderante
do estabelecimento (matriz ou filial), utilizada para a definição do grau de risco de incapacidade
laborativa em razão dos agentes ambientais do trabalho (GILRAT). Esta última é apurada em cada
unidade empresarial, de modo que uma pessoa jurídica, ainda que possua CNAE de atividade
principal previamente definido, poderá ter estabelecimentos enquadrados em outra classificação,
a depender da predominância das atividades nelas exercidas.
Neste sentido, o mais correto para fins de apuração da atividade preponderante
exercida no estabelecimento (e, consequentemente, da alíquota GILRTAT) é observar a atividade
daquele estabelecimento que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos. Uma forma legítima de realizar a referida apuração é através do CBO de cada empregado,
afinal, ao observar qual atividade abrange a maioria dos empregados de determinado
estabelecimento, é possível fazer uma constatação mais legítima e fidedigna do grau de risco ao
qual os empregados estão submetidos naquele estabelecimento, independentemente de qual seja
a atividade econômica principal nele exercida. Isto porque a contribuição para o GILRAT está
intrinsicamente ligada aos riscos ambientais do trabalho, o qual, logicamente, é revelado pela
atividade desenvolvida pela maioria dos empregados.
A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 397, de 09/10/2002, aprovou a
CBO versão 2002 (posteriormente revogada pela Portaria MTE no 671/2021), para uso em todo
território nacional. De acordo com as informações gerais extraídas no portal da CBO, “a
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO é o documento normalizador do reconhecimento, da
nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de trabalho
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
14
brasileiro. É ao mesmo tempo uma classificação enumerativa e uma classificação descritiva”
(https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/cbo/informacoes-gerais).
Ainda
conforme o mesmo portal, a CBO “tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado
de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares”
(https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/cbo).
Dessa forma, por listar ocupações, descrever as principais atribuições dos cargos e
organizar famílias de funções correlatas em diferentes níveis, a CBO constitui relevante parâmetro
para a identificação da atividade preponderante desenvolvida no estabelecimento.
Contudo, não existe um mapeamento automático entre CBOs e CNAEs. Ou seja,
apesar de ser um grande indício, saber o que o trabalhador faz (CBO) não determina, por si só, em
que atividade econômica a empresa está enquadrada (CNAE).
No caso concreto, a autoridade lançadora entendeu que, no período fiscalizado, a
atividade preponderante do estabelecimento 0033-75 se enquadrou no código CNAE Fiscal 5212-
5/00 – “Carga e descarga”, tendo em vista que a maioria dos empregados nesta unidade estavam
alocados nas funções de “Armazenista”, “Operador de empilhadeira” e “Alimentador de linha de
produção”, atividades classificadas nos CBOs 4141-10, 7822-20 e 7842-05, respectivamente,
conforme fls. 28/39.
Com esta informação, a autoridade fiscal concluiu que tais operações estariam
relacionadas a atividades logística ou de armazenagem, onde predominam estocagem,
movimentação e distribuição de bens.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal, o estabelecimento foi enquadrado na
CNAE na seção “H – Transporte, armazenagem e correio”, Divisão “52 – Armazenamento e
atividades auxiliares do transporte”, Grupo “521 – Armazenamento, carga e descarga”, classe
“5212-5 – Carga e descarga” e subclasse “5212-5/00 – Carga e descarga”.
Ao analisar a estrutura desse Grupo 521 (“Armazenamento, carga e descarga”) no
site do IBGE1 verifica-se que há apenas duas classes a ele ligadas: Armazenamento (52.11-7) e
carga e descarga (52.12-5).
A classe “carga e descarga” (52.12-5) possui apenas uma subclasse:
 5212-5/00 Carga e descarga
Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- as atividades de carga e descarga, por manuseio ou não, de mercadorias ou
bagagens, independentemente do meio de transporte utilizado

Esta subclasse compreende também:

1 https://cnae.ibge.gov.br/?view=grupo&tipo=cnae&versao=10&grupo=521&chave=armazenagem
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
15
- a locação de veículos com equipamentos de movimentação de carga com
operador

Esta subclasse não compreende:
- as atividades de carga e descarga de embarcações realizadas pelo Operador
Portuário (5231-1/02)
S.m.j., esta subclasse 5212-5/00 “Carga e descarga” envolve uma atividade de
prestação de serviços logísticos a terceiros, ou seja, um estabelecimento que atua na
logística/armazenagem/manuseio de cargas de terceiros (ex.: centro de distribuição, operador
logístico, depósito terceirizado), o que não me parece ser o caso da RECORRENTE, pois as
informações dos autos convergem no sentido de que os produtos movimentados no
estabelecimento 0033-75 são oriundos da própria contribuinte, e não de terceiros. Ou seja, os
trabalhadores do estabelecimento 0033-75 alimentam a própria linha de produção da empresa.
Por sua vez, a classe “Armazenamento” (52.11-7) possui 3 subclasses:
 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant;
Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- as atividades de armazenamento e depósito, inclusive em câmaras frigoríficas e
silos, de todo tipo de produto, sólidos, líquidos e gasosos por conta de terceiros,
com emissão de warrants (certificado de garantia que permite a negociação da
mercadoria), inclusive agropecuários

 5211-7/02 Guarda móveis
Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- o serviço de guarda-móveis, guarda de documentos e arquivos, não associados
ao transporte de mudanças
Esta subclasse não compreende:
- o serviço de guarda-móveis quando integrado a empresas de transporte de
mudanças (4930-2/04)

 5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda móveis
Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
16
- as atividades de armazenamento e depósito, inclusive em câmaras frigoríficas e
silos, de todo tipo de produto (sólidos, líquidos e gasosos), por conta de terceiros,
exceto com emissão de warrants
Esta subclasse não compreende:
- os serviços de guarda-móveis, documentos e arquivos não associados ao
transporte de mudanças (5211-7/02)
- o serviço de guarda-móveis quando integrado a empresas de transporte de
mudanças (4930-2/04)
- a navegação de apoio marítimo e portuário (5030-1/01) e (5030-1/02)
- os depósitos de mercadorias de estabelecimentos comerciais, industriais e de
serviços serão classificados na subclasse referente à atividade principal
Entendo que a atividade da contribuinte não se enquadra e nenhuma das 3
subclasses acima, pois tanto os Armazéns gerais (CNAE 5211-7/01) quanto os Depósitos de
mercadorias (CNAE 5211-7/99), que seriam as mais aproximadas, também estão relacionadas a
serviços relacionados a mercadorias de terceiros, o que não é o caso da contribuinte.
Ademais, a nota explicativa acima transcrita é elucidativa ao apresentar que “os
depósitos de mercadorias de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços serão
classificados na subclasse referente à atividade principal”.
Sobre o tema, a IN RFB no 971/2009 (com redação vigente à época dos fatos) previa
o seguinte:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: [Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010]
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
17
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080,
de 3 de novembro de 2010]
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade; [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1080, de 3 de novembro de 2010]
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos; [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 3
de novembro de 2010]
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
[Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014]
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e
[Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 3 de novembro de 2010]
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição
"7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação
mencionada no caput deste inciso; [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1080, de 3 de novembro de 2010]
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014]
O disposto no art. 72, §1o, inciso I, acima transcrito é bastante esclarecedor ao
indicar que “o enquadramento nos correspondentes graus de risco (...) deve ser feito mensalmente,
de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE”.
Ora, se a própria nota explicativa emitida pela CONCLA indica que “os depósitos de
mercadorias de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços serão classificados na
subclasse referente à atividade principal”, então correto o autoenquadramento promovido pelo
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.808 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720142/2018-49
18
contribuinte ao indicar o CNAE 4646-0/02 (“Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal”)
como aquele relacionado ao estabelecimento 0033-75.
Ou seja, com razão a RECORRENTE ao afirmar que o estabelecimento 0033-75 não
pode ser enquadrado no CNAE 5212-5/00, pois sua atividade principal não é a prestação de
serviços de carga, descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias para terceiros. Assim,
tendo em vista que os trabalhadores atuam dentro de um processo produtivo próprio, o CNAE
correto é aquele do comércio atacadista do produto comercializado (CNAE 4646-0/02), e não um
CNAE de prestação de serviços logísticos.
Portanto, deve ser cancelado o presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, voto
por DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 527
DF CARF MF
Original